Tribunal: TJES
Processo: 5020242-47.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020242-47.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISAIAS FRAGA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020242-47.2025.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: ISAIAS FRAGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO TIPIFICADA NO ART. 230, V DO CTB. NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA OU À COLETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de Ação Anulatória de Processo Administrativo com Tutela de Urgência ajuizada por ISAIAS FRAGA em face do Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES. O autor alega que, no processo PSDD 2023-QRT07T foram registrados 22 pontos no prontuário. No entanto, 7 pontos seriam indevidos para incluir no processo pois seriam originários da infração BA00013946, baseada no artigo 230,V do CTB sendo, dessa forma, infração meramente administrativa. Assim, requer a parte arquivamento do PSDD 2023-QRT07T e indenização por danos morais.. [...]”.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar o pedido autoral, julgou-o procedente em parte. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de que a sentença guerreada seja reformada para julgar improcedente o pleito da parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão central a ser dirimida consiste em definir se a pontuação decorrente de infrações de natureza meramente administrativa (art. 230, V do CTB - conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado), praticada por condutor com CNH definitiva, pode ser computada para fins de instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de computar pontos de infração de trânsito de cunho meramente administrativo para fins de suspensão do direito de dirigir. O art. 230, V do CTB tipifica a conduta de
"conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado"
. Embora classificada como gravíssima pelo legislador, a infração em apreço refere-se à regularidade documental, de responsabilidade do proprietário, não denotando, por si só, conduta perigosa na direção veicular ou risco imediato à coletividade que justifique a medida extrema de suspensão do direito de dirigir.

5.
No que se refere ao precedente invocado pela parte ré (ARE 1.195.532/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes), faz-se necessário o
distinguishing
em relação ao caso concreto. O julgado do STF refere-se especificamente à concessão da CNH definitiva aos portadores de Permissão para Dirigir (PPD). Naquela hipótese, o condutor está em período de prova, devendo demonstrar aptidão plena e estrita observância às normas para obter a licença definitiva.

6.
Diversa é a situação dos autos, em que o autor já é habilitado (CNH definitiva). Para a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação, as infrações de cunho meramente administrativo, que não interferem na competência ou habilidade do condutor, nem geram perigo de dano, não devem ser contabilizadas para fins de suspensão, sob pena de desvio da finalidade da norma sancionadora. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)